Tribunal: TJMMG
Processo: 2000039-44.2020.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PUS Processo eproc n. 2000039-44.2020.9.13.0000 Relator: Juiz Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 07/05/2020 Decisão: Unânime EMENTA HABEAS CORPUS - PEDIDO DE DESISTÊNCIA - CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE - PERDA DO OBJETO - PEDIDO PREJUDICADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Júlio César Abranches Guimarães, impetrante/advogado Warley Eduardo Boy e autoridade apontada como coatora o Juiz Substituto da 1ª AJME, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicado o presente writ pela perda do seu objeto. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do Soldado PM Júlio César Abranches Guimarães, apontando como autoridade coatora o Juiz Substituto da 1ª Auditoria da Justiça Militar Estadual. Em síntese, narrou o impetrante que o paciente foi condenado a 3 (três) anos de reclusão em regime aberto, com execução na Unidade Militar Prisional do 2º Batalhão de Polícia Militar em Juiz de Fora, Minas Gerais. Alegou ter postulado no juízo da execução o direito à prisão domiciliar em favor do paciente, conforme orientação da Portaria n. 22/2020 da CJM, à luz da Portaria n. 19/2020 da GGJ, tendo sido o pleito indeferido sob o fundamento de que o paciente não está abarcado nas hipóteses previstas no artigo 117 da Lei de Execução Penal. Afirmou que a recomendação da Portaria Conjunta CGJ-19/2020, mormente em seu artigo 3º, possibilita a verificação da pertinência de se deferirem medidas alternativas ao encarceramento em unidades prisionais, como forma de se evitar o contágio por gravosa doença infectocontagiosa durante o prazo da inaudita guerra biológica. Salientou que a medida mais adequada à preservação do direito do apenado em regime aberto e ao cenário atual, considerando que o paciente já cumpriu mais de . (um terço) da pena, é indubitavelmente a prisão domiciliar em seu endereço, já que possui residência fixa, observada a Recomendação n. 62/2020-CNJ, corroborada pela Portaria CJM-22/2020. Argumentou que o Sd Júlio César Abranches Guimarães realiza recolhimento noturno diário em cela individual, porém, na carceragem, encontra-se igualmente recolhido um graduado sexagenário que cumpre pena em regime fechado, sendo notório tratar-se de individuo do grupo de risco para doenças infectocontagiosas. Destacou que a ordem é o isolamento social.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Disse ser cediço que a responsabilidade estatal para com os encarcerados é de ordem objetiva e afeta a teoria do risco integral, de forma que, estando o reeducando em regime compatível com a diretriz estabelecida para o combate à atual guerra biológica, a prisão domiciliar excepcional ou outra medida cautelar diversa da prisão é absolutamente indicada. Com tais argumentos, requereu seja concedido, liminarmente, o cumprimento da pena em prisão domiciliar ao paciente. Instruiu o presente writ a decisão da autoridade apontada como coatora, que indeferiu tal pedido (evento 1). Em 21/03/2020, o e. Juiz Jadir Silva indeferiu a liminar requerida e determinou que fosse oficiado o juízo de execução originário para prestar as informações necessárias. Determinou, ainda, que fosse dada “vista” ao e. Procurador de Justiça (Evento 5). A autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações, que foram acostadas ao evento 10. O impetrante peticionou pugnando pela desistência e pela extinção do presente remédio constitucional, haja vista que foi concedida a prisão domiciliar para o paciente conforme se extrai das informações prestadas pelo juízo da execução (Evento 13). Em parecer, o e. Procurador de Justiça oficiante nesta Corte castrense, Dr. José Alberto Sartório de Souza, assim se manifestou, verbis, evento 14: [...] Tendo em vista que, conforme as informações prestadas, já foi concedida pelo Juízo primevo a prisão domiciliar ao paciente, restou prejudicado o writ, devendo ser homologada a desistência do pedido. Ex positis, opino pela homologação da desistência do habeas corpus. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Depreende-se das informações prestadas pela autoridade tida como coatora (evento 10) e do pedido de desistência da presente ação apresentada pelo impetrante (evento 13), que foi concedida a prisão domiciliar ao paciente Júlio César Abranches Guimarães. Por tal razão, julgo prejudicado o presente writ pela perda do seu objeto. É como voto. JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente juiz relator.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de maio de 2020. Juiz Sócrates Edgard dos Anjos Relato